Tribunal: STF
Processo: ARE 1593482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (ARTIGO 149 DO CP). INSTAURAÇÃO. LAUDO PERICIAL (PSIQUIÁTRICO) CONCLUSIVO. INIMPUTABILIDADE PENAL. RECONHECIMENTO. ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. IMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EM ANÁLISE CONJUGADA COM A CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. PERÍODO DE DURAÇÃO. MÍNIMA PREVISTA. ARTIGO 97, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, C/C § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Recurso de Apelação interposto, a tempo e modo, nos termos do Artigo 600 do CPP, pela d. Defensoria Pública da União, o qual foi recebido no d. Juízo a quo , conforme r. despacho de id. 4058500.7715477, tendo as razões, com base no § 4º do art. 600 do CPP, sido apresentadas neste Tribunal, conforme id. 4050000.45441740, sem exigência de preparo considerando trata-se de ação penal pública, que somente se admite a exigência do pagamento de custas processuais no final, se o Réu for condenado - Artigo 804 do CPP. 2. o d. Juiz Federal da 3ª Vara/Sergipe absolveu impropriamente o Réu da imputação do crime de furto qualificado, previsto no Artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, com (e-STJ Fl.345) fundamento do artigo 26 do Código Penal c/c artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e, simultaneamente, nos termos do artigo 97 do Código Penal c/c o artigo 386, parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal, impôs ao Réu medida de , com duração mínima de 1 (um) ano, podendo ser segurança, em regime de internação prorrogada ou cessada ao final desse prazo, uma vez constatada a desnecessidade de sua manutenção, por meio de perícia médico-legal, que deverá ser repetida, a cada ano, em caso de prorrogação do tratamento determinado pelo Juízo da execução penal. 3. No caso concreto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denunciou o apelante por ter, no dia 30 de setembro de 2017, subtraído, para si e mediante abuso de confiança, valendo da função de vigilante, um veículo pertencente ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS), as chaves dos portões da unidade, além de dois revólveres, coletes balísticos, munição, livro de ocorrências e folhas de frequência, de propriedade da empresa de vigilância Savana Segurança e Vigilância 3.1. Na oportunidade da audiência de instrução e julgamento, a d. Defesa juntou documentos que comprovariam a dependência química do ora Réu, mais precisamente, o Relatório da Psiquiatria para Fins de Perícia Médica Previdenciária e receituários (id. 4058500.299317), além de declaração do Instituto Batalhão da Restauração, em São Cristóvão/Sergipe (id.4058500.2993185), comprovando que o réu esteve lá internado de 16.07.2018 a 15.12.2018. 3.2. A d. Acusação requisitou, assim, a instauração, em autos apartados, de INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL do acusado, com realização de perícia médica e nomeação de curador. O pedido foi deferido, sendo nomeada a então advogada do réu como sua curadora e determinada a suspensão da Ação Penal até decisão final do incidente, nos termos do art. 149, § 2°, do Código de Processo Penal. 3.3. Nos autos apartados do INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, processo nº 0801954-82.2020.4.05.8500, foi proferida r. sentença, pela qual se reconheceu a INIMPUTABILIADE PENAL DO RÉU (id. 4058500.6374129) 3.4. Após a retomada do feito, o Juízo da 3ª Vara Federal de Sergipe absolveu impropriamente o réu Ewerton José Santana Correia, com fundamento no art. 26, caput, do Código Penal c/c art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Na ocasião, amparado nos termos do art. 97 do Código Penal c/c art. 386, parágrafo único, inciso III, do CPP, impôs ao réu medida de segurança, em regime de internação, com duração mínima de 1 ano, podendo ser prorrogada ou cessada ao final desse prazo (id. 4058500.7678628).
II - Questão em discussão. 
4. A questão em discussão trazida na apelação consiste em saber se inexiste justificativa e razoabilidade para a aplicação da medida de segurança de internação a autorizar sua substituição por medida de caráter ambulatorial. III. Razões de decidir. 5. O Médico Psiquiatra, n Laudo Pericial constante do id. 4058500.5719539, nos autos do referido incidente de insanidade mental 0801954-82.2020.4.05.8500, reconheceu a dependência química do réu, que apresenta diversos tratamentos incompletos tanto em CAPS, comunidades terapêuticas e regime ambulatorial, além de consignar acerca da necessidade de tratamento psiquiátrico e psicológico a longo prazo, pois ausente o desejo do réu de tratamento voluntário e porque a doença oferece risco ao periciando e a outras pessoas.
6. Tratando-se de inimputabilidade, não há condenação a ser proferida. Tem-se, no caso, uma absolvição imprópria, com a imposição de uma "sanção" (medida de segurança) e não uma "pena" propriamente dita. 6.1. Segundo o art. 96 e seguintes do CPB, as medidas de segurança podem ser de duas espécies - internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou tratamento ambulatorial -, tendo prazos e tratamento peculiares e diversos daqueles previstos para as penas privativas de direitos. Geralmente, a internação, por ser mais grave, é fixada para os crimes cuja pena seja de reclusão, enquanto o tratamento pode ser aplicado aos crimes de detenção. Tal diferenciação, entretanto, não é rigorosa. Vai depender do entendimento do juízo se a liberdade do acusado pode pôr em risco a sociedade ou não. 6.2. Nessa linha, " o critério não é inflexível. Mesmo acontecido um delito apenado com reclusão, o juiz poderá, excepcionalmente, à luz do princípio da proporcionalidade, sujeitar o inimputável a tratamento ambulatorial, desde que constate, indene de dúvidas, a (STJ, HC 469.039/SP, desnecessidade da internação para o fim de cura da periculosidade" Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018).
7. A r. conclusão posta pelo d. Magistrado de primeiro grau foi arrimada em todos os elementos de prova, informações e circunstâncias do caso concreto, tais como: 7.1. A conclusão a que chegou o Laudo Pericial constante do id. 4058500.5719539, nos autos do referido incidente de insanidade mental 0801954-82.2020.4.05.8500T, assinado pelo médico Psiquiatra - conforme consignado no item 7 supra. 7.2. A condição do agente. Em sede de interrogatório em juízo, "Link" disponibilizado no id. 4058500.2982415, o réu, afirmou que está lutando para superar o vício em drogas e álcool através de acompanhamento do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), assim como também frequenta a Igreja para auxiliar nessa batalha. Além do mais, narra que é usuário desde os 17 anos de idade, ou seja, há mais de 30 anos. Também conta que estava, à época do interrogatório, há mais de dois meses sem fazer o uso de nenhuma substância, incluindo álcool e cigarro. No entanto, não estava fazendo acompanhamento com médico psiquiatra, porque, segundo o que foi narrado, estaria "em falta" no CAPS. Por fim, em relação ao dia dos fatos, relata que já teria feito uso de droga durante o expediente de trabalho antes de sair para comprar mais". Documento recebido eletronicamente da origem 7.3. O depoimento da genitora do réu, a qual afirma que, "Link" disponibilizado no id. 4058500.2982415:"(...)No dia dos fatos, Pina lhe telefonou e disse que (o Réu) tinha sumido com as armas; (O RÉU) trabalha no período da noite, e, na hora, a declarante ficou bem preocupada e saiu procurando pelo filho na delegacia, etc; (o Réu) usa drogas; sobre os fatos, ele disse à declarante que surtou e, como o outro colega não foi trabalhar, ficou com medo de deixar as armas e saiu com elas, porque iria voltar, mas não voltou; já perdeu as contas de quantos celulares deu a (ao Réu), além de moto, e não sabe mais o que fazer; (o Réu) já foi em duas clínicas; hoje ele mora com a declarante, mas a declarante está à procura de outro lugar para ele, porque ela está sem aguentar. (...)". 7.4. A conduta ilícita, cuja autoria e materialidade restaram comprovadas, que configurou  crime de furto mediante abuso de confiança, pois o réu, na condição de Vigilante, em razão da sua atividade laboral, prestando serviços ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas- DNOCS - subtraiu um veículo de propriedade da Autarquia, chaves dos portões da unidade, além de dois revólveres (marca Taurus, Calibre 38), coletes balísticos, munição, livro de ocorrências e folhas de frequência de propriedade da empresa de vigilância prestadora de serviços ao DNOCS.
8. Via de regra, consoante a diretriz do artigo 97 do Código Penal, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Caso o fato previsto como crime seja punível com detenção, poderá o indivíduo ser submetido a tratamento ambulatorial.
9. Consoante entendimento do C. STJ, o tratamento ambulatorial afigura-se inapropriado quando "a gravidade concreta da conduta do acusado, associada ao diagnóstico positivo para dependência para cocaína, aliado ao fato de que o réu também ser portador de perturbação da saúde mental, transtorno de personalidade com instabilidade emocional, de forma que é inviável deixá-lo apenas sob tratamento ambulatorial": (STJ - AgRg no HC 635865 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0345178-5, QUINTA TURMA, RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/02/2022)
10. Sentença confirmada. Réu isento de pena em razão da sua inimputabilidade, na forma do art. 26 do CP, razão pela qual se determinou a aplicação de medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, pelo prazo de 1 (um) ano (art. 97, § 1º, do CP).
11. Salientou-se que, como o crime de furto qualificado prevê pena em abstrato de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e sendo a medida de segurança aplicada pelo prazo de 1 ano, a r. sentença está em consonância com o enunciado da Súmula 527-STJ: "O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado".
IV. Dispositivo.
12. Apelação Conhecida, mas Desprovida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLV e LIV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente